Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738263-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0713931-37.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante: Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs138264226 e 140804412, respectivamente. Em impugnação o DF alega, em síntese, que: a)há a necessidade de suspensão do feito pelo julgamento do Tema 1170 eb)que há excesso de execução. Passo a analisar. Não há ordem judicial no julgado do Tema 1170 para a suspensão de qualquer processo com matéria correlata, logo não há motivação legal para a suspensão deste feito. Indefiro. Quanto ao mérito, verifico que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: 1. até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; 2. Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. A executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) não obstante o título executivo judicial tenha previsto a incidência da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, o Juízo de origem entendeu que a decisão do STF no Tema de Repercussão Geral n. 810 implica a incidência do IPCA-E; 2) a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n.o 1170; 3) a decisão do STF será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada, nos termos do art. 313, VI, a, do CPC; 4) no caso concreto, o acórdão foi proferido em 22 de fevereiro de 2017, data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 810 (RE870947), que ocorreu em 20 de setembro de 2017; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: Por todo o exposto, o DF requer seja determinada a suspensão do pro- cesso originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do a- córdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. Pede, ainda, seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja determine a aplicação da TR como índice de correção monetária e acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo dispensado, na forma da Lei. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em que pese a falta de fundamentação específica a respeito dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, entendo que deve ser aplicado o disposto no art. 322, §2o, do CPC, a fim de interpretar o pedido de acordo com o conjunto da postulação e de acordo com a boa-fé. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Verifica-se que a matéria é controvertida quanto ao alcance da decisão proferida pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 810, tendo sido reconhecida a repercussão geral da problemática, que está sendo discutida no Tema de Repercussão Geral n. 1170 na Suprema Corte. Nessa esteira, a fim de concretizar a segurança jurídica, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, momento no qual o Órgão Colegiado competente apreciará a aplicação do Tema n. 1170 ao caso concreto. Ressalto que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, não se aplicando a suspensão ao processo em si, vez que inexiste ordem da Suprema Corte nesse sentido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2022 15:37:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador